Tribunal: CARF
Processo: 16327.903054/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903054/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.373 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
ESCRITURAÇÃO. DIPJ. DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A ausência de retificação da DCTF, somada à falta de amparo na escrituração para o
débito declarado na DIPJ, resulta indeferimento do pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém - PA, através do acórdão 01-33.927, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903054/2009-22
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903054/2009-22

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 40281.57079.300306.1.3.04-
3732 (fl.17/21) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior
de IRPJ (2390) referente ao ano-calendário 2004 no valor de R$ 12.783,84 para
compensar débito próprio. Ainda segundo consta do PER/DCOMP, o crédito em
questão teria sido originado pelo recolhimento efetuado em 31/03/2005 no valor
original de R$ 646.567,66.
Por intermédio do Despacho Decisório no 825116664 de 25/03/2009 (fl.15), o
direito creditório não foi reconhecido e a compensação, não homologada. Como
fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem
afirma que “...foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 01/04/2009 (fl.16), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 04/05/2009 (fl.2/4), via
procurador (fl.5/9), alegando:

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903054/2009-22

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903054/2009-22

Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
comprovante de arrecadação (fl.10), comprovação recolhimento a maior (fl.11), Ficha
12B da DIPJ/2005 ano-calendário 2004 (fl.12), folha do razão da conta “Impostos de
Renda a Pagar” (fl.13), DCTF 1o semestre/2005 (fl.14) e despacho de
encaminhamento (fl.23).

Da decisão da DRJ:
A DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO
TOTAL à manifestação da inconformidade da agora recorrente, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
ESCRITURAÇÃO. DIPJ. DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A ausência de retificação da DCTF, somada à falta de amparo na escrituração
para o débito declarado na DIPJ, resulta indeferimento do pleito.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se o seguinte utilizado para fundamentar a sua
decisão final:
Juízo de Admissibilidade
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade. Dela tomo conhecimento.
Mérito
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903054/2009-22

Inicialmente, a unidade de origem não reconheceu o direito creditório pleiteado
pelo fato do pagamento, embora localizado, estar integralmente alocado a débito
declarado pelo contribuinte em DCTF. A tela a seguir, extraída do Despacho
Decisório, esclarece a questão:

O contribuinte, por sua vez, alega que inicialmente recolheu IRPJ referente ao
ajuste anual do ano-calendário 2004 no valor original de R$ 646.567,66 e que,
posteriormente, constatou ter efetuado pagamento a maior de R$ 12.506,20 uma vez
que o valor devido seria de R$ 634.061,46. Diz ainda que não retificou a DCTF,
mantendo o débito no montante de R$ 646.567,66, o que teria provocado o não
reconhecimento do direito creditório.
Necessário se faz abordar a questão da prova. O ônus da prova, em regra, é
atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito (artigo 373, I do Código de Processo Civil), e o réu,
sempre que formular defesa de mérito indireta, ou seja, alegar fatos novos que
impedem, modificam ou extinguem o direito do autor, atrairá para si, o ônus da prova
em relação a tais fatos (artigo 373, II do Código de Processo Civil). Contudo, se o réu
formular defesa de mérito direta, apenas negando o direito do autor ou negando os
fatos alegados pelo autor, não atrairá o ônus da prova.
No caso do processo administrativo fiscal, há que se diferenciar a atribuição do
ônus da prova em função do tipo de procedimento. Assim, em se tratando de auto de
infração ou notificação de lançamento, o ônus é da autoridade autuante (Fisco) quanto
à ocorrência do fato gerador. Por sua vez, em processos de compensação envolvendo a
análise de direito creditório pleiteado, o ônus cabe ao contribuinte no que concerne à
prova do indébito. Cabe a ele juntar aos autos todos os elementos de que dispõe para
provar a existência do crédito pretendido, mormente na situação dos autos onde a
DCTF depõe contrariamente à pretensão do interessado.
Nesse sentido, tem sido recorrente em processos administrativos em que o
contribuinte aponta crédito de pagamento indevido ou a maior, a falta de retificação da
DCTF (caso dos autos) ou a retificação posterior ao Despacho Decisório. As duas
situações convergem para o mesmo ponto, qual seja, a insuficiência de prova do
indébito mormente porque o contribuinte somente traz como prova a DIPJ com a
indicação do débito em valor que justificaria a pretensão.
No presente processo administrativo, por sua vez, além da DIPJ que indica
débito de IRPJ (ajuste anual) de R$ 634.061,46, o contribuinte trouxe ficha do razão
(fl.13) com o lançamento contábil.
Referida ficha traz saldo IRPJ a Pagar de R$ 1.556.854,58 em 31/12/2004, não
os R$ 1.544.348,38 constantes da DIPJ (somatórios das linhas 12 e 14 da ficha 12B).
Apresenta ainda o estorno dos juros embutidos no pagamento efetuado em
31/03/2005, porém, inexiste estorno do suposto pagamento a maior, o que daria
respaldo ao declarado na DIPJ
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903054/2009-22

Assim, considerando que a DIPJ, isoladamente, não tem o condão de provar o
direito creditório e que a escrituração do contribuinte não ampara o declarado na DIPJ,
entendo não provado o pagamento a maior.
Destarte, o direito creditório não deve ser reconhecido.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório pleiteado
referente a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, 2390, ano-calendário 2004,
arrecadação 31/03/2005, R$ 12.783,84 e declaro não homologada a compensação.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 12/04/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 12/05/2017 (fls. 36 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
RAZÕES DO RECURSO
I - OS FATOS
Consoante comprovante de arrecadação anexo (fl. 08, doe. 01 da manifestação
de inconformidade), em 31/03/2005 a recorrente efetuou pagamento de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica no valor de R$ 660.921,46 (Principal: R$ 646.567,66 + Juros:
R$ 14.353,80), relativo a quota de ajuste devida no encerramento do ano-base 2004.
Todavia, constatou a recorrente ter recolhido a maior a quantia de R 12.506,20,
conforme demonstrado na ficha 12B da DIPJ/2005 e ficha de lançamento contábil (fls.
09/11, docs. 02, 03 e 04 da manifestação de inconformidade), pelo que tendo
verificado ser detentora de tal crédito, a empresa compensou citado pagamento
indevido, transmitindo a DCOMP cadastrada sob n° 40281.57079.300306.1.3.04-
3732.
Ocorre que, a recorrente quando transmitiu por meio eletrônico citada DCOMP,
não providenciou a retificação a da DCTF relativa à origem do crédito (fl. 12, doc. 05
da manifestação). Assim, uma vez indicado em DCTF o débito no valor de R$
646.567,66 e vinculado o pagamento no mesmo montante, não restou saldo a
compensar, o que resultou na não homologação da compensação.
Desta feita, considerando-se que a expedição do Despacho Decisório em
questão não permitia a retificação da DCTF relativa à origem do crédito por meio
eletrônico, a empresa em manifestação de inconformidade pediu à d. Autoridade
Fiscal que procedesse à necessária retificação de ofício da declaração (DCTF),
conforme a seguir demonstrado:

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903054/2009-22

Concluiu-se, desta forma, em sede de manifestação de inconformidade que uma
vez que a empresa deixou de retificar a DCTF diminuindo de R$ 646.567,66 para R$
634.061,46 o débito relativo à parcela de ajuste do encerramento do ano-base 2004,
não restou nos sistemas da Receita Federal do Brasil o saldo de R$ 12.783,84
(Principal: R$ 12.506,20 + Juros: R$ 277,64) necessário à homologação da
compensação objeto da DCOMP n° 40281.57079.300306.1.3.04-3732.
Diante disso, pediu-se a retificação de oficio da DCTF para corrigir o débito
declarado de R$ 646.567,66 para R$ 634.061,46, com reconhecimento do crédito
disponível para compensação de R$ 12.783,84 (Principal: R$ 12.506,20 + Juros: R$
277,64) e homologação da compensação efetuada por meio da DCOMP n°
40281.57079.300306.1.3.04-3732.
No entanto, pelo r. Acórdão n° 01-33.927 a Ia Turma da DRJ em Belém/PA
decidiu por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo
o direito creditório pleiteado e não homologando a compensação.
Em síntese, o r. acórdão recorrido teve por base o ponto a seguir transcrito do
voto do nobre relator:
No presente processo administrativo, por sua vez, além da DIPJ que indica
débito de IRPJ (ajuste anual) de R$ 634.061,46, o contribuinte trouxe ficha do razão
(fl.13) com o lançamento contábil.
Referida ficha traz saldo IRPJ a Pagar de R$ 1.556.854,58 em 31/12/2004, não
os R$ 1.544.348,38 constantes da DIPJ (somatórios das linhas 12 e 14 da ficha 12B).
Apresenta ainda o estorno dos juros embutidos no pagamento efetuado em
31/03/2005, porém, inexiste estorno do suposto pagamento a maior, o que daria
respaldo ao declarado na DIPJ
Assim, considerando que a DIPJ, isoladamente, não tem o condão de provar o
direito creditório e que a escrituração do contribuinte não ampara o declarado na
DIPJ, entendo não provado o pagamento a maior.
Destarte, o direito creditório não deve ser reconhecido.
Entretanto, com a devida venia, o r. Acórdão não merece prosperar, devendo ser
reformado. Veja-se!
De fato o valor original correto de IRPJ a pagar no encerramento do ano-
calendário 2004 era de R$ 634.061,46, resultado do total de R$ 1.610.387,47, daí
deduzido o IR/Fonte de R$ 66.039,09 e as estimativas de R$ 910.286,92, pagas no
decorrer do ano, conforme corretamente lançado na ficha 12B da DIPJ 2005.
Justamente do montante original equivocadamente recolhido de R$ 646.567,66,
originou o recolhimento a maior de R$ 12.506,20 (R$ 646.567,66 - R$ 634.061,46).
Essa diferença de R$ 12.506,20 decorre de valor de estimativas lançados
erroneamente na contabilidade da empresa, corrigido na DIPJ 2005 onde consta o
valor correto do IRPJ devido de R$ 634.061,46.
Exatamente esse crédito de R$ 12.506,20 de recolhimento a maior é que a
empresa utilizou na DCOMP n° 40281.57079.300306.1.3.04-3732.
II - OS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, a Recorrente, respeitosamente, pede e espera que seja
conhecido e provido o presente Recurso e em decorrência:

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903054/2009-22

a)
Seja determinada à d. Autoridade Fiscal a retificação de ofício do débito
declarado de R$ 646.567,66 para R$ 634.061,46, o que resultará em saldo disponível
para compensação de R$ 12.783,84 (Principal: R$ 12.506,20 + Juros: R$ 277,64);
b)
seja modificado o r. Acórdão recorrido com reconhecimento do crédito e
homologação da compensação efetuada por meio da DCOMP n°
40281.57079.300306.1.3.04-3732;
Termos em que pede deferimento.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme exposto anteriormente, o presente processo versa sobre a discussão da
existência do direito creditório pleiteado pela recorrente, e se as provas que traz aos autos
demonstram tal situação.
Os elementos probatórios apresentados pela recorrente o foram unicamente na sua
manifestação de inconformidade, e entendeu que satisfariam a necessidade para tanto. Em sede
recursal, a recorrente faz remissões aos elementos apresentados na sua manifestação, bem como
às mesmas alegações.
A decisão a quo nega o pleito sob o argumento que a DCTF não foi retificada,
remanescendo como prova apenas a DIPJ bem como os elementos apresentados em sede de
manifestação, quais sejam ficha do razão (fl. 13). Tal ficha do razão apresentada contrariaria a
DIPJ, pois teria o condão de demonstrar que o primeiro valor a maior declarado e pago (cuja
diferença está sendo pleiteada) estaria correto. Ou seja, nas palavras da decisão a quo, a
escrituração do contribuinte não ampara o declarado na DIPJ, o que não estaria demonstrado o
pagamento a maior.
Em sede recursal, a recorrente alega que a diferença pleiteada de R$ 12.506,20
seria por conta de estimativas lançados erroneamente na contabilidade da empresa, que fora
corrigido na DIPJ/2005 entregue. Em essência, foi esta sua alegação na peça recursal, sem
nenhum elemento probatório de tal fato ser anexado.
Passando a analisar tal contexto processual até o momento, compulso os autos
para verificar os elementos e alegações, já que nada fora apresentado no recurso voluntário,
sendo basicamente apresentado na manifestação de inconformidade.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903054/2009-22

Primeiramente, analiso os elementos trazidos na sua manifestação de
inconformidade:
a) Comprovante de arrecadação (fl. 10) no montante (código 2390) de R$
646.567,66;
b) Ficha elaborada pelo contribuinte (fl. 11), onde informa que o montante
apurado de IRPJ a pagar na DIPJ foi de R$ 1.544.348,38, enquanto no razão
foi de R$ 1.556.854,58, com as deduções a serem imputadas de pagamento de
estimativa (R$ 910.286,92);
c) Ficha 12B da DIPJ/2005 (fl. 12) – onde consta o valor a pagar de R$
634.061,46 de IRPJ;
d) Ficha do razão contábil (fl. 13) – conta 000003-5 – impostos de renda a pagar
– cujo valor lançado de saldo em 31/12/2004 foi de R$ 1.558.854,58;
e) DCTF referente ao pagamento em questão (fl. 14), em que o valor do débito
apurado foi de R$ 646.567,66, com o respectivo pagamento (mais juros).
Foram estes os elementos apresentados pela recorrente na sua manifestação de
inconformidade e também, durante todo o processo.
Ou seja, pelos elementos probatórios apresentados, fica demonstrado que a
decisão a quo procede ao dizer que o único motivo para o pleito foi a DIPJ, enquanto o único
elemento contábil apresentado para demonstrar o indébito, vai contra o pleito, e confirmaria o
pagamento original (não havendo então nenhum direito creditório).
A questão da retificação da DCTF (que, a priori, não houve conforme os autos) se
torna secundária, pois o único elemento contábil/fiscal apresentado (ficha do razão) contraria o
pleito da recorrente.
Na sua manifestação de inconformidade quer se basear unicamente para justificar
o seu alegado direito de R$ 12.783,84 (principal de R$ 12.506,20 mais juros proporcionais pagos
pelo atraso de R$ 277,64) com base na sua apuração de DIPJ, enquanto a DCTF entregue e a sua
contabilidade dão a entender que o pagamento original estaria correto.
Na sua peça recursal traz um lacônico argumento que a diferença do valor de R$
12.506,20 seria por conta de estimativas lançados erroneamente na contabilidade. Contudo,
nada traz para comprovar tal situação.
Tenho me posicionado no sentido de que os processos envolvendo pleito de
direito creditório tem que se verificar a postura da intenção de provar o alegado do contribuinte
no transcorrer dos autos, bem como se as provas já se encontram apresentadas, ou ao menos,
elementos que induzam a gerar dúvidas em benefício do pleito.
No caso concreto, há elementos apresentado, e vão de encontro ao pleiteado pela
recorrente.
Se houve um equívoco da mesma, teve já oportunidade de rebater e comprovar o
decidido na instância a quo, algo que não fez. Até seria o caso de ter retificado sua contabilidade,
ou ao menos demonstrado cabalmente o alegado.
Ou seja, temos uma DCTF entregue (e nunca retificada) que confirma o valor
originalmente pago, bem como a ficha do razão que confirma tal apuração. O pleito se baseia
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903054/2009-22

unicamente numa informação prestada em DIPJ, que vai contra os elementos apresentados pelo
mesmo, o que não pode ser acatado.
Destarte, considerando o todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO
INTEGRAL ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital